Tribunal: TJDFT
Processo: 0700459-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA PARCIAL DE REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÕES. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de parte da remuneração da executada em cumprimento de sentença. O agravante sustenta a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade e requer a penhora de 30% ou, subsidiariamente, 10% da remuneração mensal da devedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a penhora parcial da remuneração da executada, considerando a regra da impenhorabilidade do salário e as exceções admitidas na jurisprudência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil prevê a impenhorabilidade das verbas remuneratórias, salvo para pagamento de prestação alimentícia ou quando a remuneração excede cinquenta salários-mínimos mensais.
4. O Superior Tribunal de Justiça admite a penhora parcial de verbas remuneratórias para quitação de débitos não alimentares somente quando demonstrado que a medida não compromete a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG).
5. No caso concreto, a executada aufere renda líquida de aproximadamente R$ 5.280,00 mensais, o que inviabiliza a penhora parcial pretendida, já que, se a dívida fosse congelada nesta data, admitindo-se a penhora do percentual de 10% (dez por cento) da remuneração, a quitação demoraria mais de treze anos para ocorrer, sendo a suspensão do processo por esse período incompatível com a duração razoável do processo, constitucionalmente assegurada. E, com a inevitável atualização mensal do saldo devedor, a penhora não se revelaria medida apta a saldar a dívida, em verdadeira amortização negativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A penhora parcial de remuneração para satisfação de débito não alimentar é excepcional e somente admissível quando comprovada a inexistência de outros bens penhoráveis e desde que não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.
2. A medida executiva deve ser eficaz para o adimplemento da dívida, não podendo resultar em amortização negativa ou comprometer a duração razoável do processo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV, e 805. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018.